Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-89.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012348-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), ALINE NAIARA PEREIRA DE SA - CPF: 878.761.592-49 (AGRAVADO), SERGIO BACON - CPF: 176.248.350-53 (AGRAVANTE), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L.J.H (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (DNIT) E A CONDUTORA DO VEÍCULO – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 125, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Se não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 109, da CF, compete à Justiça Estadual dirimir a questão e verificar se possível a denunciação à lide do DNIT. Como não está previsto o direito de regresso contra o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES de forma expressa, seja na lei ou seja em contrato, não se admite a denunciação à lide da autarquia federal”
(N.U 1001444-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

O art. 125, II, do CPC estabelece que a denunciação da lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal, sendo incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012348-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON

AGRAVADOS:

ALINE NAIARA PEREIRA DE SÁ e o menor L.J.H.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON
, representado pela inventariante Lourdes Maria Gaio Bacon, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 551-43.2017.811.0085 (Cód. 61208), ajuizada por
ALINE NAIARA PEREIRA DE SÁ
e o menor
L.J.H.
, que indeferiu a denunciação da lide ao DNIT e à condutora do veículo Fiat Strada,
Sra. Pâmela Pereira de Sá
, bem como manteve os alimentos fixados aos agravados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O agravante aponta nulidade da decisão agravada, ao fundamento de que não cabe a Justiça Estadual analisar pedido de denunciação da lide a ente federal, pois sua competência cessa quando veiculado o pedido, competindo à Justiça Federal tal apreciação.

Assim, sustenta que a competência para analisar o pleito formulado pelo Espólio, ora agravante, é da própria Justiça Federal, conforme dispõe a súmula 150 do STJ.

Quanto à denunciação da lide de
Pamela Pereira de Sá
, aduz que a douta Magistrada rejeitou o pedido porque o espólio/agravante teria arguido fato novo, que não constitui fundamento da demanda inicial, bem como que não haveria vínculo entre os agravados e a condutora veículo envolvido no sinistro.

Todavia, defende que a motorista dirigia com 06 (seis) ocupantes, que, no entanto, apenas comporta 04 (quatro) pessoas, ou seja, com excesso de 02 (dois) passageiros, presumindo-se, assim, que, no mínimo, 02 (dois) deles também estavam sem o uso de cinto de segurança, de modo que houve por parte da condutora culpa na modalidade de negligência, fundada, por sua vez, na inobservância a um cuidado objetivo necessário emanado do ordenamento jurídico vigente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso
“para reformar a decisão no que tange ao indeferimento da denunciação da lide ao DNIT, com a remessa dos autos a Justiça Federal, tendo em vista que descabe à Justiça Estadual analisar pedido de intervenção de ente federal na relação processual”.
Alternativamente,
“requer seja revogada a decisão proferida para deferir a denunciação da lide ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, bem como a condutora do veículo Fiat Strada, Sra Pamela Pereira de Sá”
(Id 11845470).

Por meio da decisão de Id 12932477 datada de 29/08/2019, esta Relatora
não conheceu da tutela recursal
almejada relacionada à suspensão da decisão agravada no que tange aos
valores fixados a título de alimentos
, reformando-a e estabelecendo o valor de dois terços de um salário mínimo, uma vez que oriundo de pedido de reconsideração, cuja decisão anterior foi objeto do Agravo de Instrumento nº. 1013373-74.2018.8.11.0000, que se encontra sob a minha relatoria.

Na contraminuta de Id 16688969, os agravados refutam
in totum
os argumentos lançados.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça,
Dr. José Basílio Gonçalves
, opina que:
“(...) apreciando o pedido de denunciação da lide ao DNIT, julgou-o incabível. Por conseguinte, que o processo seja remetido à Justiça Federal. Caso aquela decisão seja mantida, pela reforma parcial, admitindo-se a denunciação à Pâmela”
(Id 42687966).

Preparo recolhido (Ids 11967467 e 11967468).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A hipótese dos autos trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ALINE NAIARA PEREIRA DE SÁ
e o menor
L.J.H.
em face do
ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19.03.2016, no município de Terra Nova do Norte-MT, no Km 987, da BR 163, por volta das 18h:30min, onde faleceram o marido e pai dos agravados – ANTHONY HAYS, a mãe e avó materna dos agravados – MARIA LÚCIA DOS SANTOS, a sobrinha e prima dos agravados EMILY EDUARDA NOLETO DE SÁ, e ainda SÉRGIO BACON, motorista do carro que colidiu contra o dos autores.

Infere-se dos autos de base que em sede de contestação foi requerido à denunciação da lide em desfavor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –DNIT e da condutora do veículo Fiat Strada,
Sra. Pâmela Pereira de Sá
, cujo pleito não foi admitido pela Magistrada
a quo
,

consoante fundamentos declinados na decisão de Id 11863456.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJe, constata-se, ainda, que em decorrência da mesma circunstância fática foi proposta ação indenizatória por PAMELA PEREIRA DE SÁ, mãe de Emily Eduarda Noleto de Sá e filha de Maria Lúcia dos Santos, contra o ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON, ocasião em que, diante do indeferimento do pedido de denunciação da lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, o mesmo espólio agravante interpôs recurso de agravo de instrumento registrado sob o n. 1001444-44.2018.8.11.000, cuja relatoria coube ao e.

Des. Guiomar Teodoro Borges
, sendo ao final desprovido à unanimidade, mantendo-se hígida a decisão agravada
, cujo judicioso voto, a fim de se evitar
tautologia desnecessária, porquanto tratam-se de situações idênticas, inclusive no que toca à suposta competência da Justiça Federal, peço vênia para transcrever as
razões que adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Não se discute aqui se o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – tem ou não interesse na ação, caso em que a competência seria mesmo da Justiça Federal, a teor do que dispõe o art. 109, da CF, mas sim em verificar se caberia a denunciação à lide da autarquia federal como forma de garantir o direito de regresso do espólio réu em caso de condenação.

Assim, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109, da CF, compete à Justiça Estadual dirimir a questão em exame, qual seja, verificar se seria necessária a denunciação à lide do DNIT para responder pela falha do serviço prestado na conservação e sinalização da rodovia em que ocorreu o acidente.

No entanto, toda a dinâmica do acidente aponta na direção da culpa do falecido SÉRGIO BACON, cujo veículo colidiu frontalmente contra o da autora, ao invadir a pista de rolamento em sentido contrário, na tentativa de ultrapassar um caminhão que trafegava à sua frente.

Por isso, correta a decisão que analisou o pedido sob o prisma da possibilidade ou não da ação regressiva.

Desse modo, não há falar-se em nulidade da decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide. No que diz respeito à possibilidade de denunciação à lide, disciplinou o art. 125 do CPC (antigo art. 70 do CPC/73):

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Em que pese a responsabilidade da autarquia estar prevista no art. 37, §6º, da CF/88, a hipótese de regresso não está definida na seja na Constituição ou seja em lei. De modo que, como não está previsto o direito de regresso de forma expressa, não se admite a ampliação do polo passivo da ação para a inclusão da autarquia federal.

Nesse sentido:

"DENUNCIAÇÃO À LIDE – Ação indenizatória - Acidente de trânsito - Denunciação da lide ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - Descabimento - Caso que não se amolda ao artigo 125, II do CPC - Direito de regresso inexistente – Ausência de previsão legal - Fundamento novo não constante da ação originária que não pode ser introduzida por meio de denunciação - Recurso provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 0050252-51.2016.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de Registro: 31/05/2017)

“Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Saneador. Reconhecida legitimidade das empresas proprietárias de carreta, acoplada a caminhão trator, para figurar no polo passivo. Solidariedade passiva, em princípio, entre os proprietários da carreta e do veículo trator que a rebocava. Pedido de denunciação à lide da União e do DNIT. Inadmissibilidade. Ausência de direito regressivo, com base no artigo 70 do CPC. A denunciação da lide enseja ao denunciante a possibilidade de obter o reconhecimento do direito de regresso na eventualidade de ser condenado. No caso em exame, nota-se que o verdadeiro propósito das rés agravantes é o de fazer com que terceiro venha integrar o polo passivo, respondendo diretamente pelos danos decorrentes do acidente automobilístico, e essa, evidente, não é a finalidade da denunciação da lide. Não enquadramento no artigo 70 do CPC. Inexiste qualquer razão para cogitar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. Legitimidade ativa. Demanda ajuizada pelos pais da vítima falecido em acidente de trânsito. Legitimidade ativa plena para receber o crédito na condição de sucessores, pois tratava-se de vítima solteiro e sem filhos. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2200206-74.2015.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 29/04/2016)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO DNIT - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO. - Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 70 do Código de Processo Civil, deve ser indeferido pedido de denunciação da lide do DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. De consequência, também fica indeferido o pedido de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. - Restando devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo ser rejeitada a preliminar. - O artigo 130 do CPC permite ao Julgador dispensar ou requerer, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo. Da mesma forma, compete a ele analisar se o conjunto probatório produzido nos autos traduz elementos minimamente atuáveis na formação do seu convencimento, em torno da controvérsia, porquanto este é o destinatário final das provas e, como tal, poderá sopesá-las livremente na fundamentação da sentença, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos. Revelando-se inócuo o pedido de reconstituição de acidente de trânsito, tal pretensão deve ser indeferida”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.11.030291-7/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/0015, publicação da súmula em 16/12/2015)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HIPÓTESE DO ART. 70, III, DO CPC - NÃO VERIFICADA - IMPUTAR RESPONSABILIDADE AO DNIT - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE. A denunciação da lide é cabível quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou de contrato, a indenizar o denunciante, em ação regressiva, por eventuais prejuízos decorrentes da ação, nos termos do art. 70, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso em exame, a intenção da recorrente é apenas transferir ao DNIT a responsabilidade pelo sinistro, e não exercer qualquer direito de regresso. Desse modo, indefere-se o pedido de denunciação da lide. Tendo em vista o disposto no art.109 do CPC, o juiz da causa principal é competente para as ações que dizem respeito ao terceiro interveniente, mesmo quando a denunciação da lide implicar em deslocamento de competência, razão pela qual não cabe a remessa dos autos à Justiça Federal”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0180.13.000336-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2015, publicação da súmula em 23/10/2015)

Desse modo, como não está previsto o direito de regresso contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de forma expressa, seja em lei ou seja em contrato, não se admite a ampliação do polo passivo da ação para a sua inclusão.

Há, portanto, que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) .

Outras situações suscitadas no agravo, tais como o fato de que a autora conduzia veículo com excesso de passageiros e que estes não usavam cinto de segurança, ou mesmo a alegação de que o acidente é decorrência das péssimas condições da estrada – BR 163 - por onde trafegavam autora e réu, conforme laudo elaborado a pedido do espólio, não foram objeto da decisão agravada e, portanto, não serão objeto de análise, sob pena de supressão de instância.

Caso o agravante ainda pretenda obter a responsabilização do DNIT pelo acidente ocorrido, poderá utilizar ação regressiva autônoma conforme autoriza o art. 125, § 1º do CPC/15.

“Art. 125. (...)

1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.

Com estas considerações, nega-se provimento ao agravo, para manter a decisão que indeferiu a denunciação à lide do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - e a consequente remessa do feito à Justiça Federal.

É como voto”.

De igual modo, não é caso de acolhimento do pedido de denunciação da lide à condutora do veículo Fiat Strada,
Sra. Pâmela Pereira de Sá
, uma vez que a hipótese não se insere em qualquer das situações previstas no artigo 125 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”

Deve-se ressaltar, ainda, que o indeferimento da denunciação não afasta a possibilidade de a parte eventualmente prejudicada puder manejar ação própria contra a parte causadora do acidente, conforme autoriza o art. 125, § 1º do CPC.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – PEDIDO QUE NÃO SE FUNDA NO DIREITO DE REGRESSO E NÃO DECORRE DA LEI OU DE CONTRATO – CONTEXTO EM QUE NÃO SE INSEREM AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 125, II, do CPC/2015, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo."
(TJMT, Agravo de Instrumento 1011884-02.2018.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 125, II, do CPC é taxativo ao estabelecer que a denunciação à lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal. 2. A denunciação à lide é incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1000725-33.2016.8.11.0000 – DES. JOÃO FERREIRA FILHO – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Dessa forma, deve ser mantida r. decisão agravada que indeferiu os pedidos do espólio-agravante quanto à denunciação da lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e à condutora do veículo Fiat Strada,
Sra. Pâmela Pereira de Sá
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020